Tribunal: TJES
Processo: 5001219-77.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001219-77.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INACIA BORGES DUARTE e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001219-77.2022.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDOS: INACIA BORGES DUARTE SANTANA, LUZIMARA MARTINS PEREIRA e MIZAN ARAUJO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida pelas autoras INACIA BORGES DUARTE SANTANA, LUZIMARA MARTINS PEREIRA e MIZAN ARAUJO DA SILVA RODRIGUES em desfavor do recorrente, que julgou:

“PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de Fevereiro de 2011 a Fevereiro de 2020 em relação da autora INACIA BORGES DUARTE, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão);

a2) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de Julho de 2005 a Dezembro de 2021 em relação a autora LUZIMARA MARTINS PEREIRA, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão);

a3) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de Maio de 2018 a Dezembro de 2021 em relação a autora MIZAN ARAÚJO DA SILVA RODRIGUES, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão);

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ARACRUZ a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre o perido 02/03/2017 a 22/12/2017 e 12/03/2018 a 10/02/2020, com relação a autora INÁCIA BORGES DUARTE, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

b1) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ARACRUZ a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre os perídos 02/03/2017 a 22/12/2017, 19/03/2018 a 10/02/2020 e 16/03/2020 a 23/12/2021, com relação a autora LUZIMARA MARTINS PEREIRA, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

b2) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ARACRUZ a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre o período 07/05/2018 a 07/05/2020 e 27/05/2021 a 23/12/2021, com relação a autora MIZAN ARAÚJO DA SILVA RODRIGUES, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90.

Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009).

Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC”.

Em sede recursal (ID. 3171172), o município requerido pugna, em síntese, pela reforma da sentença objurgada para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, diante da ausência de nulidade dos contratos em questão.

Contrarrazões Recursais apresentadas pelas autoras ao ID. 3171179.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Cinge-se a controvérsia a análise de validade dos contratos temporários realizados entre a recorrente e as recorridas.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo município de Aracruz, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos, caso em comento, a duração dos contratos das autoras, conforme Declaração de tempo de serviço e Ficha Financeira acostadas aos autos:

A autora INÁCIA BORGES DUARTE prestou serviços como designado temporário – Professora - de Fevereiro de 2011 a dezembro de 2011, de Fevereiro de 2013 a dezembro de 2013, nos exercícios de Fevereiro de 2014 a Fevereiro de 2020, em contratos distintos.

A Sra. LUZIMARA MARTINS PEREIRA prestou serviços como designado temporário – Professora - de Julho de 2005 a Dezembro de 2007, de Fevereiro de 2012 a Dezembro de 2021, em contratos com sucessividades,

Por fim, a Sra. MIZAN ARAÚJO DA SILVA RODRIGUES prestou serviços como designado temporário – Professora - de Maio de 2018 a maio de 2020, depois novamente noutro contrato de maio de 2021 a Dezembro de 2021.

Diante do exposto, é evidente que se perde o caráter temporário da contratação de todas as autoras ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes. Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido às autoras.

Na prática, não há nenhuma excepcionalidade que legitime as contratações temporárias realizadas, haja vista que se perpetuam no tempo, configurando a situação das autoras em nítida burla a regra do concurso público, posto que a necessidade de contratação é provocada pela própria inércia do ente público no preenchimento das vagas de servidores existentes.

Outrossim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.